Tribunal: TJDFT
Processo: 0730162-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730162-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EDINALDO BRAGA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. ESPOSA DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. ART. 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu art. 41, X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.” 2. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do art. 41 da LEP, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes. 3. Nos termos do artigo 6o da Portaria no 8/2016, “é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.” 4. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitar com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, de modo que a restrição ao direito de visita, consoante prescreve o art. 6o da mencionada Portaria, se revela proporcional e adequada, se coadunando com a Constituição Federal. Precedentes. 5. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita em razão de a interessada, esposa do recorrente, se encontrar atualmente cumprindo pena em regime aberto, como medida para segurança individual e coletiva no estabelecimento prisional. 6. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, asseverando que a manutenção do acórdão implica descabido prejuízo ao processo de ressocialização, pois a vedação ao direito de visita não pode se fundar, tão-somente, no fato de a visitante estar cumprindo pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. A propósito, há julgados no STJ no sentido de que “o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado à companheira do apenado, com fundamento exclusivamente no fato de ela estar cumprindo pena em regime aberto.” (AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021). Em igual sentido, confira-se a decisão proferida no AgRg no AREsp 2209241, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 2/12/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012